Tribunal: TJDFT
Processo: 0754099-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do Distrito Federal a lhe restituir 20 dias de férias por semestre e ao pagamento do terço de férias respectivo, ao argumento de que o requerente/recorrente não comprovou que se enquadra na previsão legal do artigo 12, §2o da Lei Distrital no 3.320/2004.
2. O requerente/recorrente alega, em síntese, que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de motorista, lotado no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN. Diz que desde 2015 fazia jus ao gozo de duas férias, (férias semestrais de 20 dias), mas que a Secretaria de Saúde passou a negar o direito do servidor de gozar férias semestrais alegando que o servidor não tem direto, pois é motorista e está lotado em unidade não contemplada nas Leis no 3320/2004 e, posteriormente, no 7.016/2021. Afirma que em processo administrativo o direito em questão lhe foi negado ao argumento de que a unidade onde o recorrente/requerente labora não está incluído em rol taxativo estabelecido em lei (ID. 46922611).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. O art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004 dispõe que as férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12).
5. A Secretaria de Saúde do DF embasa o indeferimento de pedidos semelhantes no item 12.2 da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, que assim dispõe: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo".
6. No caso dos autos, o requerente/recorrente está lotado Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, e demonstrou que em sua atuação como motorista efetua transporte de pacientes entre as unidades hospitalares bem como equipamentos, roupas e materiais biológicos para exame, conforme LTCAT de ID. 46922624 – Pág. 1/2), denotando que sua atuação funcional se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de 20 (vinte) dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004. Com efeito, o fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede que o recorrente/requerente receba a vantagem em questão.
7. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1720685, 07025812420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1714251, 07540114920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1692448, 07375370320228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1671175, 07539985020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1660941, 07247279320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1658355, 07399569320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1657064, 07354446720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1625057, 07669872520218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1407732, 07433998620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1387653, 07299939520218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e Acórdão 1375551, 07244779420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Posto isto, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal: a) na obrigação de fazer consistente em assegurar ao requerente/recorrente o direito ao usufruto de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos; b) a restituir ao autor os 50 dias referente as férias de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; e c) pagar ao recorrente/requerente a importância de R$ 6.017,60, a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.